Tribunal: TCU
Processo: 028.788/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9825/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.788/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Audirene Fernanda Santos Bezerra Albuquerque (XXX.021.354-XX); Fernanda Cremasco Zechim (XXX.513.009-XX); Glaucia Cristina dos Santos Franca de Sant Ana (XXX.109.547-XX); Helder Hara Takaoka (XXX.918.051-XX); Iris Maria da Costa Ribeiro (XXX.480.583-XX); Joao Francisco de Lira Filho (XXX.623.244-XX); Katia Alves Marinho (XXX.994.647-XX); Tania da Silva Oliveira (XXX.282.306-XX); Tatiana Carvalho de Siqueira (XXX.584.685-XX); Thiago Augusto Azevedo Barbosa (XXX.834.304-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.